Tribunal: CARF
Processo: 13819.723173/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.723173/2018-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.987 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
JAIR DE PAULA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DESPESAS
MÉDICAS. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos
efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
As despesas médicas de filho/alimentado quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão ou acordo homologado judicialmente, podem ser
deduzidas na declaração do imposto de renda.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.723173/2018-64
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723173/2018-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2015, exercício de 2016, no valor de R$ 5.240,15, já incluídos juros e mora e multa de ofício, em
razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 9.617,50, conforme se
depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 2.644,81 (fls. 9/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 15-46.184, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR (fls. 31/33):
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento fls. 9/13, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF, correspondente ao ano-calendário de 2015, para exigência
de imposto de renda no valor de R$2.644,81, acrescido de multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme a descrição dos fatos foi glosado o valor de R$9.617,50, indevidamente
deduzido a título de despesas médicas declaradas como pagas a Daniel Amiro Basílio
Gonçalves (CPF 216.436.258-61). Informa que o contribuinte foi intimado a comprovar
o efetivo pagamento da despesa médica declarada, mas não o fez, pois os documentos
apresentados para comprovar o pagamento são em datas diferentes dos recibos.
Na impugnação de fls. 2 e 5/7, o contribuinte alega que apresenta os comprovantes da
interdição do seu filho e das despesas médicas glosadas, a ele referentes (fls. 14/26).
Alega ainda que:
- o valor glosado foi pago ao psicólogo Daniel Amiro Basílio Gonçalves, por consultas
realizadas com o seu filho e alimentando Pedro Pereira de Paula Machado, cujas
despesas correm por sua conta, e para comprovar é só consultar o CPF da mãe dele, Sra.
Regina Celi Pereira da Silva (CPF 643.133.608-91) e verificar que ela, em momento
algum, nem em 2015, nem em outro ano qualquer declarou despesas relativas ao
referido alimentando. Para reforçar a sua informação, favor verificar que no acórdão no
15-40.739 – 5a Turma da DRJ/SDR, de 05/08/2016, este argumento já foi aceito e eu
obtive ganho de causa;
- o alimentando Pedro Pereira de Paula Machado apresenta retardo mental e por isso
precisa de psicólogo.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 25/03/2019 (fls. 38), o contribuinte, em 23/04/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 41/43), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
I – Dos Fatos
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723173/2018-64

Em sentença que homologou o acordo de ação de reconhecimento e dissolução de união
estável, foi fixado alimentos devidos ao filho em três salários mínimos mensal, cujo
valor contempla os pagamentos de despesas com alimentação, vestuário, lazer, terapia,
aula de dança e convênio de assistência médico-hospitalar.
II – Do Direito
Com base no art. 80, § 5o do RIR/99, se consta no acordo homologado judicialmente
que as despesas médicas e de planos de saúde do seu filho/alimentando, inclusive
terapia, estão comtempladas dentro do valor da pensão (R$ valor total de R$
14.814,09), uma vez que eu poderia abater até o valor de 36 salários mínimos no ano
(36 x R$ R$ 788,00 = R$ 28.368,00), e dentro deste valor consta as despensas glosadas.
Ademais esse CARF deu ganho de causa a outro processo do Recorrente, processo no
13819.721,184/2016-48, acórdão no 2001-000.418, versando sobre a mesma matéria,
cuja ação fiscal tratava de despesas com o mesmo alimentando Pedro Pereira de Paula
Machado.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, no que tange à glosa
das despesas com psicólogo de seu filho/alimentando. Instrui a peça recursal com os documentos
de fls. 46/51.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SDR, que manteve
a glosa das despesas médicas, referente ao psicólogo Daniel Amiro Basília Gonçalves –CRP
06/89245, no valor de R$ 9.617,50, por ele pagas em favor de seu filho/alimentando e portador
de deficiência mental, Pedro Pereira de Paula Machado, a título de pensão alimentícia por força
do acordo homologado judicialmente, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado, no sentido do acatamento das despesas declaradas na DAA/2016.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu a peça recursal com
cópia da petição inicial da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e sentença
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723173/2018-64

judicial, proferida nos autos do processo no 0045641-85.2012.8.26.0100, que tramitou na 9a Vara
da Família e Sucessões de São Paulo, visando comprovar que arcou com ônus do pagamento das
despesas médicas de seu filho/alimentando, Pedro Pereira. (fls. 46/51).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação constantes dos autos em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente e em litígio traçada na decisão recorrida (fls.
32/33):
Consta da declaração de ajuste referente ao ano-calendário 2015 que Pedro Pereira de
Paula Machado é alimentando do contribuinte e não seu dependente. Para que as
despesas com o alimentando pudessem ser deduzidas na sua declaração de ajuste teriam
de constar em sentença judicial ou acordo homologado judicialmente, que tais
despesas estariam a cargo do contribuinte, o que não logrou comprovar. Assim as
despesas por ele realizadas com o filho Pedro Pereira de Paula Machado configuram
mera liberalidade e não podem ser deduzidas na declaração de ajuste.
Note-se também que o acórdão no 15-40.739 – 5a Turma da DRJ/SDR, citado pelo
impugnante não guarda qualquer relação com o presente processo, pois se refere ao ano-
calendário 2011 quando o contribuinte ainda declarava seu filho Pedro Pereira de Paula
Machado como seu dependente, posteriormente interditado e cuja curatela foi dada a
sua mãe Regina Celi Pereira da Silva, passando o contribuinte, a partir do ano-
calendário 2015, a declará-lo como alimentando.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
Conforme se depreende da decisão de piso, as despesas foram glosadas por não ter
sido comprovado, por meio de acordo homologado judicialmente, ter sido o Recorrente
contemplado com a obrigação específica ao pagamento das despesas médicas em favor do seu
filho/alimentando representando, por conseguinte, os pagamentos realizados, em mera
liberalidade.
Contudo, do acordo homologado por sentença, ora carreado aos autos (fls. 46/51)
pode-se constatar que coube sim ao Recorrente arcar com o pagamento da pensão alimentícia
mensal ao seu filho Pedro Pereira de Paula Machado, fixada em 03 (três) salários mínimos
vigentes, “correspondente ao pagamento das despesas mensais e necessárias tais, como,
alimentação, vestuário, laser, terapia e convênio de assistência médico-hospitalar”, ao teor da
cláusula 5.1 (fls. 49/50).
Assim, os documentos apresentados estão a comprovar que o Recorrente
promoveu o pagamento do tratamento psicológico no decorrer do ano de 2015 (fls. 15/21), no
valor de R$ 9.617,50, pagamentos este, ao meu sentir, previsto no acordo judicial homologado,
uma vez que lhe coube arcar com as sessões de terapia de seu filho, cujos recibos acostados estão
em conformidade com a legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99).
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.987 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723173/2018-64

Por esta razão, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais,
respaldado no conjunto probatório constante dos autos e constatando que o Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia – demonstrando efetivamente que cumpriu com o
pactuado no processo no 0045641-85.2012.8.26.0100 (fls. 46/51) ao arcar com as despesas
médicas e terapêuticas de seu filho/alimentado e portador de deficiência mental (fls. 14) – afasto
a glosa sobre as despesas declaradas, uma vez que o respectivo pagamento decorreu de previsão
específica (pensão alimentícia) qualificada no acordo judicial homologado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa médica glosada, no valor de R$
9.617,50, que deverá ser alocada como pensão alimentícia na base de cálculo do imposto de
renda no ano-calendário 2015, exercício 2016.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital